Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-08.2017.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), AIRTON MICHEL MORAES DA SILVA - CPF: 052.592.751-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000122-08.2017.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

AIRTON MICHEL MORAES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PRECÁRIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido AIRTON MICHEL MORAES DA SILVA postulou obrigação de fazer para que fosse autorizada a realizar a matricula no Curso de Direito Noturno, no Campus Diamantino, a partir do primeiro semestre de 2017, sem a necessidade de apresentar o certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista que foi aprovado em 2º colocado.

2.
Nos autos, consta a comprovação de que o Recorrido não concluiu o ensino médio no ano de 2016, diante do movimento grevista dos professores, sendo que o término do ano letivo estaria previsto para 1º de abril de 2017, conforme atestado anexado ao ID n. 146588077.

3
. Pois bem, a Liminar pretendida para a autorização da matrícula do Recorrido foi deferida em 09 de fevereiro de 2017 ao ID n. 146588079.

4.
A liminar foi cumprida, tendo o Recorrido concluído o curso de direito em 12 de agosto de 2022, conforme documento de ID n. 146588119.

5.
Na sentença, o magistrado entendeu que o Recorrido não concluiu o curso de Ensino Médio no ano de 2016, por culpa de movimento grevista, portanto, a matrícula do Recorrido deveria ter sido realizada, independente do atestado de conclusão do Ensino Médio, a qual se efetivou em abril de 2017.

6.
No caso, entendo que a situação, ainda que não cumprido os requisitos do Edital, por evidente que o Recorrido não deu causa e não pode ser prejudicado por ato grevista.

7
. Entendo que a sentença não comporta reforma, de fato a teoria do fato consumado deve ser aplicada ao presente feito, tendo em vista que o Recorrido concluiu o curso de direito, não sendo cabível nessa oportunidade afastar o direito pretendido.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022